Tribunal: TJPA
Processo: 0002618-14.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002618-14.2020.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LAERCIO DA SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ART. 147, CPB e ART. 21 e 65 DA LCP - RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR INÉPCIA DA INICIAL. CABIMENTO. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPB.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

Destarte, ao proceder a leitura e análise da peça acusatória, verifica-se que esta preenche os requisitos legais exigidos, descrevendo adequadamente os fatos e as circunstâncias em que ocorrera o delito. Contendo assim, todos os elementos necessários para a compreensão dos fatos a ensejar a acusação e a realização a da ampla defesa, não restando configurada nenhuma das hipóteses de rejeição da inicial, constantes do art. 395 do CPP;

Não possui a peça acusatória qualquer vício capaz de impor sua rejeição como procedeu o magistrado singular. Ao contrário, depreende-se que há evidentes indícios de autoria e materialidade da conduta típica atribuída ao recorrido, suficientes para a deflagração da persecução penal.

Ademais, em crimes como o imputado ao recorrido, além de não deixarem vestígios, são comumente praticados de forma velada, de modo que a palavra da vítima apresenta especial relevo e justifica a devida apuração do crime.

Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Des. Relator.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo representante do Ministério Público do Estado do Pará em primeiro grau, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica/Familiar Contra Mulher de Belém,
que rejeitou a denúncia, nos termos do art. 41 do CPP, conforme decisão de ID 5512065
.

Nas razões recursais (ID’s 5512066 e 5512067), o Promotor de Justiça recorrente aduziu que a denúncia possui justa causa, tendo narrado todo o fato delitivo, não havendo motivos para sua rejeição, motivo pelo qual requer seja reformada a decisão recorrida, de forma que seja retomada a marcha processual.

Em sede de contrarrazões (ID 5512068), a defesa requereu o conhecimento e não provimento do presente recurso.

Em decisão de ID 5512068, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID. 6420773).

É o relatório. Sem revisão

VOTO

VOTO
.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, pois tempestivo e adequado à espécie.

MÉRITO

PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA.

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO objetivando o Parquet a reforma da decisão de que rejeitou a denúncia ofertada em face do recorrente, em razão da prática do crime tipificado no art. 147 do CPB e pela prática das contravenções penais dos artigos 21 e 65 do LCP.

Razão socorre ao órgão ministerial. Vejamos:

O Juiz
a quo
rejeitou a denúncia nos seguintes termos:

“(...) Diante dos apontamentos e excertos jurisprudenciais acima e, em reanálise aos fatos descritos na denúncia, tenho que assiste razão a defesa, acerca da inépcia da denúncia em relação ao crime de Ameaça e a contravenção de Vias de Fato e da falta de justa causa para o processamento do feito em relação à Perturbação da Tranquilidade, eis que, diferentemente do que sustenta o órgão Ministerial, nada consta dos autos sobre as circunstâncias em que ocorreram os fatos criminosos. E nem poderia, haja vista que a vítima (a única pessoa ouvida na fase do Inquérito Policial), em momento algum, mencionou ter sofrido ameaça ou agressão física no dia 19/11/2019. Ela declarou, única e exclusivamente que teria sido ofendida em sua honra (crime de aço privada) e que teria sido perturbada pelo réu, sem, entretanto, descrever quais foram estas perturbaçes.

Portanto, observo que inexiste no Inquérito Policial (o qual serviu de base para a denúncia oferecida pelo Ministério Público) qualquer menço de que a vítima, no dia 19/11/2019,
tenha sofrido mal injusto e grave por parte do acusado, tampouco que ela tenha sido agredida fisicamente por ele, capazes de configurar Vias de Fato
.
Constato, ainda, que o IPL veio acompanhado do Formulário de Fatores de Risco (fls. 09/11), no qual a vítima respondeu negativamente às perguntas sobre o fato do réu tê-la ameaçado e/ou agredido fisicamente (itens 1, 2, 3 e 5 do BLOCO I; e item 26, do BLOCO II).

O próprio órgão Ministerial, ao se manifestar sobre as preliminares levantadas pela defesa, limitou-se a emitir parecer genérico, no demonstrando quais os indícios de autoria e de materialidade sustentam a peça acusatória por ele apresentada.

Quanto às perturbações, verifico que restaram vagas, de modo que no vislumbro a existência de elementos mínimos e necessários para indicar a ocorrência das referidas infrações penais e de sua autoria.

Ressalto, por derradeiro, como já registrado em linhas acima, que o fato da denúncia já ter sido recebida no impede o juízo de primeiro grau, após o oferecimento da resposta do acusado, reconsiderar a deciso anterior e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395, do CPP.

Em vista do exposto, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a deciso que recebeu a denúncia em relaço ao crime de Ameaça e das contravençes penais de Vias de Fato e Perturbação da Tranquilidade e com base no art. 395, I do CPP, REJEITO A DENÚNCIA formulada contra o réu LAERCIO DA SILVA RIBEIRO.

Analisando a peça acusatória (ID. 5512064), constato que o Ministério Público descreveu com clareza os fatos imputados, qualificou devidamente o acusado, narrando o dia e local dos fatos ocorridos, informando ainda em seu cabeçalho a Comarca competente, endereçando corretamente a exordial acusatória, ademais a testemunha arrolada encontra-se exaustivamente qualificadas nos termos de seus depoimentos perante a autoridade policial.

A decisão combatida, verifica-se que o Juízo
a quo
rejeitou a denúncia por considerá-la inepta. Destarte, ao proceder a leitura e análise da peça acusatória, verifica-se que esta preenche os requisitos legais exigidos, descrevendo adequadamente os fatos e as circunstâncias em que ocorrera o delito. Contendo assim, todos os elementos necessários para a compreensão dos fatos a ensejar a acusação e a realização a da ampla defesa, conforme estabelecido no art. 41, do CPB, não restando configurada nenhuma das hipóteses de rejeição da inicial, constantes do art. 395 do CPP. Vejamos:

“Art. 41: A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

I - for manifestamente inepta; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

Não possuindo assim, a peça acusatória qualquer vício capaz de impor sua rejeição como procedeu o magistrado singular. Ao contrário, depreende-se que há evidentes indícios de autoria e materialidade da conduta típica atribuída ao recorrido, suficientes para a deflagração da persecução penal.

Ademais, em crimes como o imputado ao recorrido, além de não deixarem vestígios, são comumente praticados de forma velada, de modo que a palavra da vítima apresenta especial relevo e justifica a devida apuração do crime.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTMA. COERÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. SUFICIÊNCIA. DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE. REPRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO EXTRAPOLADO. RECURSO PROVIDO.

- Em se tratando de crimes que envolvem violência contra mulher, em razão de relação de afeto entre o agressor e a vítima, as declarações da ofendida merecem especial relevo.

- A deflagração da ação penal pode ocorrer com base, exclusivamente, na segura e coerente palavra da vítima, sobretudo se não há, a princípio, motivos para desacreditá-la. (TJMG – Rec. em Sentido Estrito 1.0363.15.005176-3/001, Relator (a): Des. (a) Beatriz Pinheiro Caires, julgado em 18/05/2017).

Cumpre ainda transcrever o entendimento do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo “(...)

“(...) Com base nisso, após leitura da exordial acima resumida, infere-se que esta detalhou a ação criminosa, tendo informado que o recorrido, na constância de relacionamento conturbado com a vítima Maria de Nazaré, sempre lhe ofendia, perturbava sua tranquilidade, bem como lhe ameaçava sempre que esta lhe pedia a separação por não mais suportar o ambiente hostil instalado dentro de sua casa.

Nesse diapasão, embora a denúncia deva ser apresentada com os detalhamentos necessários à elucidação do caso, não deve este ser feita de maneira exaustiva, já que basta a demonstração de um liame entre o agir e a suposta prática delitiva, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa, pois, nessa fase processual, impera o in dúbio pro societatis, pois somente durante a instrução é que se colherão provas o suficiente para atestar a certeza se houve, ou não, a prática delitiva, fato que corrobora para a retificação da decisão recorrida (...)”

Dessa forma, estando perfeitamente observados os pressupostos do art. 41 do CPP, incabível a rejeição da denúncia.

Ante o exposto, corroborando parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida de rejeição da denúncia, determinando o seu recebimento e, por conseguinte, o prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/10/2021